Tribunal: TJES
Processo: 5000926-87.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-87.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOLORES RONCHETTI CONCEICAO

APELADO: KÁTIA CABRAL ROZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS RÉUS. MULTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DUPLICIDADE DE AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TÉCNICA EM AÇÃO ANTERIOR. OMISSÃO DA AUTORA QUANTO À HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. APLICAÇÃO DO ART. 337 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dolores Ronchetti Conceição contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer com fundamento em direito de vizinhança, diante da ausência de emenda à petição inicial quanto à qualificação completa dos requeridos, mesmo após sucessivas intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de qualificação completa dos réus justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo diante de sucessivas oportunidades para correção; (ii) determinar se há litispendência entre a presente demanda e outra anteriormente ajuizada, com base na identidade fática e jurídica entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora foi intimada por três vezes para suprir a omissão quanto à qualificação dos réus, sem apresentar justificativa concreta e insuperável para o descumprimento, revelando desídia que impede a aplicação da mitigação do art. 319 do CPC.

4. A jurisprudência flexibiliza as exigências formais do art. 319 do CPC apenas quando comprovada impossibilidade concreta de atendimento, o que não se verifica no caso, pois a autora conseguiu qualificar um dos réus em ação conexa.

5. Ainda que superado o vício formal da petição inicial, o recurso não merece provimento porque a nova ação reproduz os mesmos fatos, pedido e causa de pedir da ação anterior, caracterizando litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. O processo anterior já teve perícia técnica produzida e juntada aos autos, com conclusão no sentido de inexistência de nexo causal entre os danos alegados e as construções realizadas pelo antigo proprietário do imóvel vizinho.

7. A autora deixou de requerer a habilitação dos herdeiros do réu falecido no processo anterior, preferindo ajuizar nova demanda com os mesmos fundamentos, o que afronta os princípios da unicidade da jurisdição, economia e concentração processual.

8. A litispendência pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme previsão expressa do art. 337, § 5º, do CPC.

9. A duplicidade de ações, a identidade jurídica entre os pedidos e causas de pedir e a ausência de providência processual cabível na ação originária configuram tentativa de fracionamento da demanda e impedem o prosseguimento da nova ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de qualificação completa dos réus, quando não justificada por impossibilidade concreta e insuperável, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo diante do princípio da primazia da decisão de mérito.

2. Configura litispendência a repetição de ação com mesmo núcleo fático, causa de pedir e pedido, ainda que haja alteração nas partes por sucessão não formalizada, sendo ônus da parte requerer a habilitação nos autos originários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 337, §§ 1º, 2º e 5º, e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.804.948/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000926-87.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOLORES RONCHETTI CONCEICAO
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A
APELADO: KÁTIA CABRAL ROZA, MARIDO BRUNO (MARIDO DE KÁTIA), ELIANA CABRAL ROZA, MARIDO RICARDO (MARIDO DE ELIANA)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Dolores Ronchetti Conceição
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da obrigação de fazer atinente ao direito de vizinhança, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da inércia ao emendar a inicial em relação a qualificação dos requeridos.

Em suas razões, a apelante sustenta:
(i)
que a r. sentença deve ser reformada por ter atuado
contra legem
, violando os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, consagrados no CPC/2015; (ii) alega que sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente justifica tratamento processual diferenciado e maior flexibilidade na interpretação dos requisitos formais;
(iii)
aduz, ainda, que a ausência de qualificação completa não compromete a análise da lide, dado o contexto fático já evidenciado nos autos, e que eventual irregularidade poderia ter sido suprida pelo próprio juízo com base no princípio da instrumentalidade das formas.

Pois bem.

Inicialmente, observo que, conquanto a apelante alegue dificuldades para obtenção de dados como CPF de dois dos requeridos, identificados apenas como “Marido Bruno” e “Marido Ricardo”, fato é que lhe foram conferidas três oportunidades para sanar a omissão, sem sucesso.

Assim, a jurisprudência tem mitigado a rigidez formal do art. 319, desde que demonstrada impossibilidade concreta e não atribuível à parte, o que não se verifica na hipótese dos autos, considerando, inclusive, a existência de conexão conforme narrado pela própria autora, onde logrou êxito em qualificar devidamente o requerido
Laelco Cabral Roza
, genitor das rés neste processo.

De todo modo, ainda que superado o óbice formal da qualificação incompleta — o que, por si só, já autorizaria a manutenção da sentença — a apelação não merece provimento por fundamento ainda mais robusto: a existência de
litispendência
com processo anteriormente ajuizado (Proc. n. 5003247-66.2023.8.08.0011), em que figura como requerido o genitor das rés, falecido posteriormente, cuja sucessão se alega justamente como causa da nova ação.

Com efeito, o novo processo intenta tutelar exatamente a mesma situação fática e jurídica discutida na ação anterior: a suposta responsabilidade pelo deslizamento de talude em razão de obra irregular, supostamente atribuível ao proprietário do imóvel situado abaixo da residência da autora.

Ocorre que, no processo antecedente, foi determinada a produção de prova pericial, já realizada e juntada, cujo laudo técnico, datado de 07.07.2025, concluiu, de forma categórica, que a instabilidade decorre não de construção levada a efeito por Laelco Cabral Roza (ou seus sucessores), mas sim da supressão de vegetação e da ausência de sistema de drenagem pluvial eficiente no local.

Ademais, a autora sequer promoveu a habilitação dos sucessores do requerido falecido naquela demanda originária, optando por intentar nova ação sobre os mesmos fatos e com pedido idêntico, o que não se pode tolerar. Portanto, a conduta configura tentativa de fracionamento da demanda e contraria os princípios da economia processual, da concentração e da unicidade da jurisdição.

É como versa o art. 337, e parágrafos do CPC, vejamos:

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “ o
entendimento da Corte de origem, no sentido de que a litispendência transcende a tríplice identidade, ou seja, de que basta a identidade jurídica, está de acordo com a jurisprudência desta Corte
. AgInt no AREsp n. 1.804.948/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ressalta-se que a litispendência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 337, § 5º do CPC. Ademais, a proposição de nova demanda com base no mesmo núcleo fático já discutido, razão pela qual a autora deveria, no processo primitivo, requerer a habilitação dos herdeiros, nos moldes do art. 110 do CPC.

Dessa forma, diante da duplicidade de ações sobre os mesmos fatos, da preexistência de instrução técnica já concluída no feito antecedente e da omissão da parte autora quanto à habilitação sucessória, impõe-se a rejeição do recurso, não apenas pelo fundamento da inépcia da inicial, mas especialmente pela ocorrência de litispendência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)